Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706941-64.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEXXAS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar quanto à preliminar alegada em contrarrazões, mormente quanto afronta ao princípio da dialeticidade (ID 42307524 – Pág. 3), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator